Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-72.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026124-72.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN JABLONSKI DA SILVA - CPF: 039.913.231-76 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), KAREN JABLONSKI DA SILVA - CPF: 039.913.231-76 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESES DE SILICONE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível da embargante e deu parcial provimento ao recurso da embargada. A embargante alega omissão quanto à obrigatoriedade de cobertura das próteses de silicone em cirurgia reparadora pós-bariátrica e quanto à configuração de danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade de cobertura de próteses de silicone em procedimento reparador pós-bariátrico; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento dos danos morais presumíveis pela negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da cobertura das próteses de silicone, distinguindo-as dos
procedimentos reparadores obrigatórios, com base no entendimento consolidado no REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), no qual a prótese de silicone é considerada de finalidade estética, portanto excluída da cobertura obrigatória nos termos do art. 10, II, da Lei 9.656/98.

A simples indicação médica não é suficiente para obrigar a cobertura de próteses de silicone quando não comprovado seu caráter terapêutico. O acórdão fundamenta que a restrição contratual é válida, ausente demonstração de finalidade reparadora do material utilizado.

O acórdão também trata expressamente da alegação de danos morais, afastando sua configuração por inexistência de ilicitude, já que a negativa de cobertura ocorreu com base em dúvida razoável, configurando exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em hipóteses de negativa de cobertura fundada em cláusula contratual e ausência de urgência, exigindo prova de agravamento da condição de saúde ou prejuízo relevante, o que não se verificou no caso.

A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A colocação de prótese de silicone em cirurgia pós-bariátrica possui finalidade estética e, salvo demonstração de finalidade terapêutica, está excluída da cobertura obrigatória nos termos do art. 10, II, da Lei 9.656/98.

A negativa de cobertura com base em cláusula contratual e fundada em dúvida razoável não configura ato ilícito nem gera dano moral presumível.

O mero inconformismo com o mérito da decisão não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 10, II; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1069).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível da ora embargante
e deu parcial provimento ao Recurso da ora embargada
Id.
330426892
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da obrigatoriedade de cobertura das próteses de silicone e da configuração de danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a cobertura de próteses de silicone quando há expressa indicação médica em procedimentos reparadores pós-bariátricos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobertura das próteses de silicone, fundamentando-se na manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apresentada no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), que estabeleceu:

"As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética."

O acórdão consignou de forma clara:

"Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica (...). É preciso ressaltar ainda que, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama deve ser considerada corretivas/reparadora, no entanto, as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, logo, não possuem cobertura obrigatória."

A Câmara julgadora distinguiu, de forma fundamentada, o procedimento de mamoplastia reparadora — de cobertura obrigatória — da colocação de próteses de silicone — de finalidade estética e, portanto, excluída da cobertura obrigatória nos termos do art. 10, II, da Lei 9.656/98.

A simples indicação médica de próteses não é suficiente para afastar a limitação legal prevista no art. 10, II, da Lei 9.656/98, sendo necessária a demonstração de que o material possui finalidade terapêutica e não meramente estética.

Portanto, inexiste omissão. A Câmara julgadora enfrentou a questão de forma fundamentada, aplicando a legislação específica e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o dano moral como presumível (in
re

ipsa
) em razão da negativa de cobertura.

No entanto, o
acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, consignando:

"Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese. A recusa da apelante está embasada em dúvida razoável, portanto não constitui ato ilícito, já que praticado no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do CC), ante a ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Ademais, a negativa indevida por si só não autoriza essa reparação, e não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra da autora (art. 5º, V e X, da CF/88)."

A Câmara julgadora fundamentou que a negativa de cobertura das próteses de silicone não configura ato ilícito, pois baseada em dúvida razoável quanto ao caráter do procedimento, constituindo exercício regular de direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de
agravamento da condição de saúde, abalo psicológico relevante ou prejuízo à saúde já debilitada do paciente.

O acórdão embargado aplicou corretamente esse entendimento, consignando que "a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento".

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

V O T O S V O G A I S

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a cobertura de próteses de silicone quando há expressa indicação médica em procedimentos reparadores pós-bariátricos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobertura das próteses de silicone, fundamentando-se na manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apresentada no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), que estabeleceu:

"As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética."

O acórdão consignou de forma clara:

"Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica (...). É preciso ressaltar ainda que, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama deve ser considerada corretivas/reparadora, no entanto, as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, logo, não possuem cobertura obrigatória."

A Câmara julgadora distinguiu, de forma fundamentada, o procedimento de mamoplastia reparadora — de cobertura obrigatória — da colocação de próteses de silicone — de finalidade estética e, portanto, excluída da cobertura obrigatória nos termos do art. 10, II, da Lei 9.656/98.

A simples indicação médica de próteses não é suficiente para afastar a limitação legal prevista no art. 10, II, da Lei 9.656/98, sendo necessária a demonstração de que o material possui finalidade terapêutica e não meramente estética.

Portanto, inexiste omissão. A Câmara julgadora enfrentou a questão de forma fundamentada, aplicando a legislação específica e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o dano moral como presumível (in
re

ipsa
) em razão da negativa de cobertura.

No entanto, o
acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, consignando:

"Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese. A recusa da apelante está embasada em dúvida razoável, portanto não constitui ato ilícito, já que praticado no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do CC), ante a ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Ademais, a negativa indevida por si só não autoriza essa reparação, e não foi demonstrada violação à imagem, à intimidade ou à honra da autora (art. 5º, V e X, da CF/88)."

A Câmara julgadora fundamentou que a negativa de cobertura das próteses de silicone não configura ato ilícito, pois baseada em dúvida razoável quanto ao caráter do procedimento, constituindo exercício regular de direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de
agravamento da condição de saúde, abalo psicológico relevante ou prejuízo à saúde já debilitada do paciente.

O acórdão embargado aplicou corretamente esse entendimento, consignando que "a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento".

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026